Tribunal: TJMT
Processo: 1017602-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017602-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), MARIA JOSE VILELA DE MORAES - CPF: 208.646.551-34 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (AGRAVADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), OTONI VILELA DE MORAES - CPF: 064.715.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON GUIMARAES VILELA - CPF: 202.423.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DATIVO VILELA DE MORAES - CPF: 178.025.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZETE VILELA BARROS - CPF: 173.080.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE VILELA DE MORAES - CPF: 138.560.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES - CPF: 522.057.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE VILELA DUARTE - CPF: 621.973.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAURA VILELA DE MORAES - CPF: 453.000.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS BALBINO DE MORAES - CPF: 074.393.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVA DUARTE - CPF: 172.304.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença relativo a Honorários Advocatícios de Sucumbência. Exceção de Pré-executividade. Bloqueio de Valores. Alegação de Impenhorabilidade. Inexistência de Prova. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou Exceção de Pré-executividade e manteve a penhora de valores via Sisbajud.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados têm natureza impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. Embora a legislação proces­sual assegure a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), essa prerrogativa exige prova pré-constituída de que os valores constritos têm origem em proventos de aposentadoria. No caso, a Recorrente não demonstrou de forma suficiente que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria, tampouco que a constrição comprometeria sua subsistência.

5. O Agravo de Instrumento se limita ao que foi decidido na decisão agravada e não pode decidir questões que não foram levadas ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

6. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno por perda superveniente do objeto.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “A proteção da impenhorabilidade de valores prevista no artigo 833 do CPC depende de prova inequívoca de que se trata de verba alimentar ou destinada à subsistência do devedor.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1o; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.747.595/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017602-33.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria José Vilela Barbosa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, no
Cumprimento de Sentença n. 0001055-83.2008.8.11.0014
proposto por
Gilberto Luis Almeida,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade e manteve a penhora de ativos na conta bancária da Agravante.

A Agravante alega que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza alimentar, provenientes de sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis.

Informa que a Ação principal corresponde à Execução de honorários de sucumbência fixados na condenação, a qual litigava sob o pálio da justiça gratuita e, por essa razão, assegura que a exigibilidade do título está suspensa, pois não houve prova de alteração da condição financeira.

Requer o provimento do Recurso e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a declaração da nulidade da penhora e o reconhecimento da justiça gratuita concedida na sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 290566888).

O pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso foi indeferido (Id. 292240874).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 295932872).

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 299796887).

Contraminuta ao Agravo Interno (Id. 305414356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 24/10/2008,
Maria José Vilela Barbosa

e outros ajuizaram
Ação Anulatória de Registros Cartorários c/c Reintegração de Posse
em desfavor de Josimar Batista Vilela e outros, a fim de declarar nula a compra e venda que envolve a porção de terras de 1.307 hectares objeto da lide.

Em 03/04/2018 sobreveio a sentença, na qual o Juiz singular reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o feito, com resolução do mérito. Condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. O Recurso de Apelação interposto foi desprovido e os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em 19/12/2019,
Gilberto Luis de Almeida
propôs Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que os autores tiveram alteração relevante na situação econômica.

Intimados, os Executados não pagaram o débito.

No curso dos atos executórios, o Juiz singular determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados, por meio do sistema Sisbajud, que resultou na penhora no valor de R$ 13.237,39 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) em nome da recorrente Maria José Vilela Barbosa.

Inconformada, a Recorrente apresentou Exceção de Pré-executividade. Alegou ser beneficiária da justiça gratuita e que a Execução da verba honorária depende de prova inequívoca de alteração da condição financeira, o que não foi demonstrado pelo Recorrido/Exequente. Mencionou, ainda, que os valores bloqueados têm origem em proventos de aposentadoria, verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis e requereu o levantamento da quantia.

O Julgador singular rejeitou o pedido. Fundamentou que não houve prova de que os valores têm origem em proventos de aposentaria ou que são indispensáveis à subsistência da Recorrente.

Em razão dessa decisão, Maria José Vilela Barbosa interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, no qual reafirma que o valor bloqueado tem origem em seus proventos de aposentadoria e, por essa razão, impenhorável.

Reforça, também, que permanece a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, a qual lhe foi concedido na origem e não revogada. Ressalta que a Execução de verbas sucumbenciais, nessa hipótese, está sujeita à condição suspensiva de exigibilidade.

De início, destaco que, embora tenha indeferido a Justiça gratuita para o processamento do Recurso e determinado que a Recorrente recolhesse o preparo recursal (Id. 292240874), reconheço que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que lhe confere a dispensa do pagamento das taxas ou custas judiciais entre outros, o que inclui o preparo, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 98 do CPC.

Diante disso,
defiro o pedido de justiça gratuita

para o processamento do Recurso
e
dispenso a Recorrente do pagamento do preparo recursal
.

No entanto, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Nesse sentido:
a concessão da gratuidade da Justiça não exonera o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
. (AREsp n. 2.747.595/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025).

No caso, após o Recorrido comprovar a alteração da situação econômica, promoveu o Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, que seguiu seu trâmite regularmente.

Cumpre destacar que a eventual alteração da situação econômica da Recorrente, para fins de prosseguimento do Cumprimento de Sentença relativo à verba honorária, não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Assim, a análise dessa matéria deve ser submetida ao Juiz singular, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.

Isso porque o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que foi decidido no ato impugnado, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio com fundamento na inexistência de prova da impenhorabilidade.

Feito este esclarecimento, passo ao exame do mérito do Recurso.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, Julgado Em 19/4/2023, Dje De 24/5/2023).

Neste contexto, admite-se a penhora de valores de natureza salarial, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar.

No caso, entretanto, sequer comprovou, de forma suficiente, a natureza impenhorável da verba penhorada.

A Recorrente se limitou a juntar extrato bancário referente ao bloqueio judicial, sem apresentar movimentação financeira detalhada da conta atingida, tampouco demonstrar a relação entre o valor bloqueado e os depósitos do benefício previdenciário.

Observa-se, ainda, que a Recorrente possui outra conta vinculada ao Banco Votorantim S.A., conforme extrato Sisbajud, mas a movimentação não foi trazida aos autos, o que dificulta aferir se os valores constritos efetivamente comprometem sua subsistência ou decorrem, de fato, de proventos de aposentadoria.

Sabe-se que a Exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional e somente admite exame de matérias de ordem pública, cuja comprovação se dê de plano, por prova documental inequívoca, que não demandem dilação probatória (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Nesse contexto, em razão da falta de prova pré-constituída de impenhorabilidade da quantia bloqueada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Agravo de Instrumento, com a análise exauriente da controvérsia, torna prejudicada a apreciação dos pressupostos da tutela de urgência no âmbito do Agravo Interno, o que acarreta a perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025